Tribunal: TJES
Processo: 5007901-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007901-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE OCUPANTES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da alienação judicial de imóvel por iniciativa particular e a expedição da carta de arrematação, mas condicionou a eficácia do mandado de imissão na posse à propositura de ação autônoma em face de eventuais ocupantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a imissão imediata na posse pelo arrematante, no âmbito da execução, diante da existência de terceiros ocupantes do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O erro de premissa fática somente autoriza embargos quando configurado erro material relevante, o que não se verifica no caso concreto.

A regularidade da arrematação judicial e a expedição da carta de arrematação não autorizam, por si sós, a imissão automática na posse quando há terceiros ocupantes.

A interpretação dos arts. 880, 901 e 903, §3º, do CPC deve observar as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

A existência de ocupantes no imóvel constitui circunstância fática que exige contraditório e eventual dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária da execução.

A controvérsia possessória envolvendo terceiros deve ser dirimida em ação autônoma, sob pena de violação às garantias processuais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A imissão na posse pelo arrematante não pode ocorrer automaticamente na execução quando houver terceiros ocupantes, devendo ser assegurado o contraditório em ação autônoma. 3. A efetividade da execução deve ser harmonizada com as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 880, 901 e 903, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
5007901-61.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMBARGAD
O
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA, mantendo a decisão que, embora tenha reconhecido a regularidade da alienação judicial do imóvel por iniciativa particular e a expedição da respectiva carta de arrematação, condicionou a eficácia do mandado de imissão na posse à propositura de ação autônoma em face de eventuais ocupantes.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso; por sua vez, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
A
obscuridade se configura quando a redação do julgado não se apresenta suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Já o
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram adequadamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à natureza originária da aquisição decorrente da arrematação judicial e ao comando do art. 880 do Código de Processo Civil, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, o qual consignou que, não obstante a regularidade da alienação judicial e a expedição da carta de arrematação, a presença de terceiros ocupantes impõe a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível a imissão automática na posse no âmbito da execução, quando existente controvérsia possessória a ser dirimida em via própria.

O voto condutor consignou que a disciplina prevista nos arts. 880, 901 e 903, §3º, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal), de modo que a efetividade da execução não pode se sobrepor à necessidade de assegurar a participação de terceiros eventualmente atingidos pela ordem de imissão na posse.

O acórdão embargado deixou assentado, ainda, que a existência de ocupantes no imóvel constitui circunstância fática relevante que impede a entrega direta da posse ao arrematante, sob pena de violação ao devido processo legal, sendo legítima a exigência de propositura de ação autônoma para a solução do conflito possessório, especialmente quando não evidenciada, de plano, a inexistência de direito dos ocupantes.

Assim, a tese relativa à preclusão dos ocupantes e à alegada ciência inequívoca do procedimento expropriatório não foi ignorada, mas analisada e afastada de forma expressa, diante da necessidade de apuração mais aprofundada da situação possessória, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do procedimento executivo.

Ademais, restou consignado no julgado que eventual discussão acerca da legitimidade da posse de terceiros, bem como sobre os efeitos da arrematação em relação a ocupantes, demanda dilação probatória e contraditório pleno, circunstâncias que justificam a remessa da controvérsia à via adequada, não se configurando omissão ou contradição na conclusão adotada pelo colegiado.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, presumindo-se rejeitadas as teses incompatíveis com o entendimento firmado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o magistrado não está compelido a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique os fundamentos determinantes de sua decisão (AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, não merece acolhimento o recurso oposto.

Diante desse cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso,